Tribunal: TJDFT
Processo: 0736176-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL No 1301935/DF. PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIAL EXTERNA. CARACTERIZADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 313, V, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Suspende-se a execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Art. 921 c/c art. 313, V, a, ambos do Código de processo Civil.
2. Cinge-se a controvérsia acerca da suspensão da liquidação individual da sentença coletiva em razão da pendência do julgamento do REsp no 1301935/DF, que reconheceu a prescrição da pretensão executória na ação coletiva.
3. No caso, a questão da prescrição da pretensão executória de ação coletiva, pendente de julgamento, mostra-se intrinsicamente interligada ao mérito da liquidação individual da sentença coletiva, ao abarcar a mesma situação de direito material.
4. Reconhecida a prejudicialidade externa, o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp no 1301935/DF se mostra medida impositiva para obstar decisões contraditórias e conflitantes.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.